Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS ADIANTADOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. CLÁUSULA PENAL ILEGAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECONVENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO AUTORAL DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou (i) parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu à devolução de parte dos honorários advocatícios contratuais adiantados integralmente e (ii) improcedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal com a juntada de documentos não apresentados na primeira instância; (ii) definir se é válida cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários em caso de revogação do mandato; (iii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença remunera adequadamente os serviços prestados; (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários em reconvenção por atuação não contratada; e (v) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1.013 do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo. No entanto, a parte apelada não fez a indicação específica dos documentos supostamente novos, os quais já constavam nos autos de origem. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
4. O contrato de prestação de serviços advocatícios é pautado pela relação de confiança entre os contraentes e poderá ser rescindido unilateralmente, por qualquer das partes.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, “não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.” (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).
6. A cláusula contratual que impôs o pagamento integral dos honorários advocatícios integralmente adiantados, em caso de revogação unilateral do mandato, é nula, por configurar cláusula penal indevida em contrato de natureza fiduciária.
7. A atuação do advogado, embora limitada no tempo, incluiu diligências judiciais e extrajudiciais, justificando o arbitramento proporcional dos honorários no valor de um terço do total contratado, com base no art. 22, §3o, da Lei no 8.906/94.
8. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente por ausência de prova da prestação de serviços nos processos não contratados.
9. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais foi mantida, diante da sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor da condenação à restituição de honorários.
Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual de pagamento integral em caso de rescisão é nula por contrariar a natureza fiduciária da relação cliente-advogado. 2. O advogado faz jus à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 373, 434, 435, 1.013, 1.014, 1.018; CC, art. 884; Lei no 8.906/94, art. 22, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2020. TJDFT, Acórdão no 1425405, 0727851-66.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18.05.2022; Acórdão no 1967865, 0701553-03.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19.02.2025; e Acórdão no 1943870, 0724875-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024.